Tribunal: TJES
Processo: 0000712-58.2011.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000712-58.2011.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PERIM COMERCIAL E EXPORTADORA S/A e outros

APELADO: MERCANTIL CONCEICAO LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000712-58.2011.8.08.0049

APELANTE:
PERIM CAFÉ LTDA E DALTON PERIM

APELADO:
JOSÉ EGÍDIO ALTOÉ E MERCANTIL CONCEIÇÃO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DR. VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENTE PROCESSUAL. CPC/1973. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à pessoa física e jurídica, reconhecendo a hipossuficiência econômica dos beneficiários e condenando os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao apelado pessoa física e à pessoa jurídica; (iii) determinar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios no incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, sob a égide do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental constante dos autos é suficiente para formar o convencimento do magistrado, não havendo nulidade se a parte não especifica provas adicionais relevantes.

4. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça se comprovar de forma inequívoca sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ, inexistindo presunção em seu favor. A mera baixa cadastral ou inatividade não comprovam insolvência.

5. A pessoa física beneficia-se da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (Lei nº 1.060/1950), cabendo à parte contrária demonstrar prova em contrário. Comprovada a ausência de renda e patrimônio, mantém-se a concessão.

6. No regime do CPC/1973, não cabe condenação em honorários advocatícios em incidente processual de impugnação à assistência judiciária gratuita, limitando-se a responsabilidade do vencido às despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado é válido quando a prova documental constante dos autos é suficiente e não há requerimento específico de produção de provas relevantes.

A pessoa jurídica deve comprovar, de forma robusta e inequívoca, sua incapacidade financeira para obter o benefício da assistência judiciária gratuita.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante prova em contrário.

No regime do CPC/1973, não é cabível condenação em honorários advocatícios em incidentes de impugnação à gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 20, §1º, e 330, I; Lei nº 1.060/1950; Lei nº 9.430/1996, art. 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1205242/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 06.09.2016, DJe 14.09.2016; TJES, AC 00313389620158080024, Rel. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 08.08.2022; TJES, AC 0024726-65.2018.8.08.0048, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 28.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000712-58.2011.8.08.0049

APELANTE:
PERIM CAFÉ LTDA E DALTON PERIM

APELADO:
JOSÉ EGÍDIO ALTOÉ E MERCANTIL CONCEIÇÃO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - DR. VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por PERIM CAFÉ LTDA e DALTON PERIM contra a sentença que rejeitou o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita movido em face de JOSÉ EGÍDIO ALTOÉ e MERCANTIL CONCEIÇÃO LTDA.

A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação, sob o fundamento de que os impugnados comprovaram a situação de hipossuficiência, tanto da pessoa física, que se encontra desempregada e sem patrimônio, quanto da pessoa jurídica, que está inativa e com registro baixado há anos.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça aos apelados (pessoa física e jurídica); e (iii) a adequação da condenação em honorários advocatícios no bojo de incidente processual sob a vigência do CPC/1973.

De início, no que tange à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que não assiste razão aos Apelantes. O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 330, I, do CPC/1973, é faculdade do magistrado quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

No caso, o juízo
a quo
considerou que a prova documental carreada aos autos era suficiente para a formação de seu convencimento, notadamente os documentos que atestavam a situação de desemprego do apelado pessoa física e a inatividade da empresa apelada. Os apelantes, por sua vez, não especificaram quais provas pretendiam produzir e de que forma elas poderiam alterar o deslinde da controvérsia. Assim, não há que se falar em nulidade.

Avançando quanto ao cerne do recurso, no que pertine à concessão do benefício à pessoa jurídica MERCANTIL CONCEIÇÃO LTDA, entendo que a insurgência dos apelantes merece prosperar.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, materializada na Súmula 481,
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Como se depreende, a concessão do benefício para entes societários não é automática e exige prova robusta e inequívoca da incapacidade financeira, não operando a presunção de veracidade que milita em favor da pessoa natural.

No caso, observa-se que a empresa apelada, de fato, comprovou estar com seu CNPJ baixado na Receita Federal por inaptidão desde 31/12/2008 e com o registro cancelado na Junta Comercial desde 26/04/2010. Contudo, a mera inatividade não se traduz, por si só, na comprovação cabal da impossibilidade de arcar com os custos do processo. A pessoa jurídica, mesmo inativa, pode possuir patrimônio ou créditos a receber que lhe permitam suportar as despesas processuais, ônus probatório que cabia à parte que pleiteia o benefício e do qual não se desincumbiu a contento.

Deste modo, muito embora tenha sido a fundamentação da sentença recorrida, tenho que a mera baixa cadastral não basta para demonstrar insolvência ou extinção definitiva da empresa, sobretudo porque a baixa por inaptidão (art. 81 da Lei nº 9.430/1996) pode decorrer de diversas causas, sem necessária relação com a incapacidade econômica.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE. CAPACIDADE PROCESSUAL. BAIXA DO CNPJ NA RECEITA FEDERAL . INSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A perda da capacidade processual da pessoa jurídica advém do encerramento definitivo das atividades e da extinção da mesma, que somente se aperfeiçoa com o cancelamento da inscrição na Junta Comercial, s
endo que a baixa do CNPJ perante a Receita Federal, por si só, não demonstra a extinção definitiva da empresa, sobretudo porque detém efeitos meramente fiscais
. Precedentes do TJES. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024726-65.2018.8 .08.0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, p. 28/04/2024)

Desse modo, entendo que a sentença merece reparo neste particular, ante a inexistência, nos autos, acerca da comprovação inequívoca da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica recorrida.

Noutro viés, no que concerne ao benefício concedido ao apelado JOSÉ EGÍDIO ALTOÉ, a situação é distinta. A Lei nº 1.060/50 estabelece uma presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural, cabendo à parte contrária o ônus de produzir prova em contrário.

No caso, observa-se que o apelado instruiu sua defesa com documentos hábeis a corroborar sua declaração, como as cópias de sua CTPS e de sua esposa, indicando situação de desemprego, e certidão negativa de bens imóveis. As alegações dos Apelantes, por outro lado, baseiam-se em fatos pretéritos, como o exercício de mandato de vereador há mais de três décadas, que não são suficientes para infirmar a prova da condição econômica atual do apelado. A contratação de advogado particular, conforme orientação jurisprudencial e hoje positivada no art. 99, § 4º, do CPC, não constitui, isoladamente, motivo para o indeferimento do benefício.

Nesse contexto, não tendo os apelantes logrado êxito em desconstituir a presunção de hipossuficiência do Apelado pessoa física, entendo pela manutenção da sentença neste capítulo.

Por fim, no que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, assiste razão aos apelantes. A decisão recorrida foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, cujo regime jurídico não contemplava a condenação em verba honorária em incidentes processuais, a exemplo da impugnação à assistência judiciária.

Com efeito, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, inexistindo previsão legal expressa, não se poderia estender tal condenação por via interpretativa. Com efeito, o artigo 20, §1º, daquele diploma limitava-se a prever a responsabilidade do vencido apenas pelas “despesas”, entendimento que, em sede jurisprudencial, recebeu interpretação estrita, afastando-se a incidência de honorários advocatícios em hipóteses como a dos autos.

Por oportuno, confira-se:

RECURSO ESPECIAL (art. 105, inc. III, a e c, CF/88)- INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO E CONDENARAM O REQUERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE .
PLEITO DE CARÁTER INCIDENTAL - NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 1º, do CPC/73
- RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A natureza jurídica do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, bem como de sua revogação (impugnação), é de incidente processual. Precedentes . 2.
Como se infere do art. 20, § 1º, do CPC/73, não é cabível a condenação autônoma ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de impugnação à justiça gratuita, mas somente das custas processuais.
3 . Os honorários advocatícios relativos à impugnação deverão ser contemplados na demanda principal, ao tempo e modo oportunos, pois é na fixação ao final da ação principal que todo o trâmite processual deve ser considerado, inclusive seus incidentes. Precedentes. 4. Recurso especial PROVIDO,
a fim de reformar o acórdão recorrido, excluída a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no incidente de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita.
(STJ - REsp: 1205242 RJ 2010/0146418-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 6
Tratando-se a impugnação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita de incidente processual, descabe condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios
. (TJES, Apelação nº 24070111760, Relator Designado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) 7 - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00313389620158080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 08/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença fustigada: (i) revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à pessoa jurídica MERCANTIL CONCEIÇÃO LTDA; (ii) afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)